Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-77.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700823-77.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DIAS PEREIRA APELADO: REBECCA BRASIL DOS SANTOS, PATRICIA DE JESUS SILVA, MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA, CYLEIA SILVA SANTOS D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o apelante José Dias Pereira para se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto ao pedido de restituição da quantia paga pela aquisição do veículo, haja vista se tratar de inovação recursal (ID no 58202532). Brasília, DF, 30 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator